Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.PEDIDO NÃO FORMULADO. BEM NÃO LOCALIZADO. PARTE INSTADA A FORNECER O ENDEREÇO DO VEÍCULO E DO RÉU, PARA CITAÇÃO. DESATENDIMENTO. SEM REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. A declaração de trânsito em julgado na própria sentença não causou qualquer prejuízo à parte, que pôde interpor recurso. Ademais, a referida declaração decorreu da análise do juízo a quo de que o pedido de desistência constitui ato incompatível com a vontade de recorrer. No entanto, certamente, o fundamento da sentença, de desistência da ação, foi lançado por equívoco nos presentes autos, uma vez que não houve o respectivo pedido de desistência, na origem.
2. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual
3. instada a parte a fornecer o endereço de localização do veículo, e da parte ré, cuja citação é feita somente após a apreensão do bem, sendo esta pressuposto de existência e de validade do processo, e não requerida a conversão da ação em execução, quedando-se inerte a parte, escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, que, no entanto, deve se dar por fundamento diverso, consoante previsto o art. 485, IV, do CPC
4. Apelação conhecida e não provida.